Tribunal: TJSP
Processo: 0057044-88.2011.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de tratamento home care e fornecimento de medicamento sob o fundamento de haver expressa previsão contratual quanto à sua exclusão – É vedado à seguradora influir na escolha da melhor forma de tratamento ao paciente, cabendo apenas ao médico essa escolha – É indevida a negativa a serviços de home care quando houver expressa indicação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de tratamento home care e fornecimento de medicamento sob o fundamento de haver expressa previsão contratual quanto à sua exclusão – É vedado à seguradora influir na escolha da melhor forma de tratamento ao paciente, cabendo apenas ao médico essa escolha – É indevida a negativa a serviços de home care quando houver expressa indicação médica – Inteligência das Súmulas no 90 deste E. TJSP - Reapreciação em virtude de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. STJ de que as operadoras não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA – Recurso provido em parte.